Tribunal: TJMT
Processo: 1013449-55.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013449-55.2019.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS DA SILVA
Vistos.
Com efeito, houve equívoco no recolhimento das custas judiciais, consoante a certidão de id. 89782998:
Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento, pois as custas judiciais devem ser recolhidas em Guia de Recolhimento da União-GRU, de acordo com a Resolução no 01/2016-STJ.
Certifico, ainda, que houve lapso referente ao recolhimento efetuado da guia do FUNAJURIS no 53392, id. 98631493, referente ao Recurso Especial, id. 89631490, e deveria emitir uma GRU - Guia de Recolhimento da União no sítio eletrônico do STJ - Superior Tribunal de Justiça.
Certifico, ainda mais, que a Recorrente possui saldo credor no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para que sane o equívoco no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça